Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-36.2025.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MICROEMPRESA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. INAPLICABILIDADE DA SEGUNDA PARTE DO ENUNCIADO 135 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Compete à administração tributária a fiscalização do cumprimento de obrigação de emitir a nota fiscal que se traduz em obrigação acessória cujo objetivo é fiscalizar e apurar os tributos arrecadados.
2. Eventual ilícito tributário não pode obstar o acesso ao Judiciário, já que o artigo5o, XXXV da Constituição Federal não condiciona o acesso ao judiciário ao cumprimento de obrigações tributárias, seja principal, seja acessória. Nesse sentido, extrapola o âmbito da padronização procedimental o enunciado do Fonaje que estabelece requisito ao título executivo extrajudicial da micro e da pequena empresa, contrariando o art. 784, I, do CPC e o art. 170, inciso IX a Constituição da República que, confere “tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País”. (BRASIL, 1988).
3. Se a microempresa instruiu a inicial com documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança, prescinde de apresentação de nota fiscal para o ajuizamento da ação de execução nos Juizados Especiais.
4. Diante desse cenário, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Precedentes: (Acórdão 1822562, 0709775-93.2023.8.07.0010, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no DJe: 12/03/2024.); (Acórdão 1847440, 0701150-36.2024.8.07.0010, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024.)
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída para determinar o prosseguimento do feito.
6. Sem custas e sem honorários advocatícios.